Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-10.2025.8.11.0032
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001230-10.2025.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), AMAURI MEDEIROS FERREIRA GODINHO - CPF: 060.933.761-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. CERTIDÃO DA SERVENTIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada por Helena Carvalho Monteiro, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, com base no art. 485, I, do CPC.

A parte recorrente demonstrou, por meio de comprovante e guia anexados aos autos, o recolhimento tempestivo das custas, o que foi também certificado pela própria Serventia Judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de análise do comprovante de recolhimento de custas, devidamente certificado nos autos, justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

O art. 321 do CPC determina a possibilidade de emenda da inicial em caso de defeitos sanáveis, não sendo cabível o indeferimento imediato da exordial sem oportunizar a correção.

Constatou-se nos autos que a parte autora procedeu ao recolhimento das custas em 04.09.2025, peticionando e juntando a comprovação no dia seguinte, 05.09.2025, além de ter havido certificação da regularidade pela serventia.

A decisão recorrida desconsiderou os documentos existentes e a certificação nos autos, incorrendo em error in judicando, ao indeferir a inicial com base em pressuposto equivocado de inexistência de recolhimento.

Diante da comprovação inequívoca do cumprimento da exigência prevista no art. 290 do CPC, impõe-se a anulação da sentença para que o feito prossiga regularmente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação cível conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o indeferimento da inicial por ausência de recolhimento de custas quando comprovado nos autos, por documentos e certificação da serventia, o adimplemento da obrigação processual." "2. A extinção do processo sem resolução de mérito pressupõe o esgotamento das providências para a correção de vícios sanáveis e a verificação efetiva da omissão atribuída à parte."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Helena Carvalho Monteiro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação monitória que move contra Fabiano Suelton Machado Araújo,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, ante o indeferimento da inicial.

Sustenta a parte apelante, em síntese, que houve evidente erro de fato na decisão recorrida, pois as custas iniciais foram devidamente recolhidas em 04/09/2025, conforme comprovante anexado nos autos, acompanhado da respectiva guia. Alega, ainda, que tal recolhimento foi certificado nos autos pela própria Serventia Judicial, razão pela qual não subsiste o fundamento da extinção.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT move ação de execução por quantia certa em desfavor de Amauri Medeiros Ferreira Godinho, tendo o d. magistrado determinado a comprovação do pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento da inicial (id. 329588859).

Deixando de observar o recolhimento quando da distribuição do feito, entendeu por extinguir o feito por
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, recorre a cooperativa ante o inequívoco recolhimento das custas, formulando pela reforma da sentença e o regular tramite processual.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que em observância aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, o ordenamento jurídico pátrio possibilita a emenda da inicial quando verificada a existência de defeitos e irregularidades sanáveis, capazes de dificultar o julgamento do mérito, conforme o disposto no art. 321, do CPC.

Conforme se depreende dos documentos juntados,
a parte apelante promoveu o recolhimento das custas processuais iniciais em 04.09.2025
,
conforme guia e comprovante constante no Id. 329588857, juntado aos autos por petição protocolada em 05.09.2025.

Mais que isso,
o próprio cartório judicial certificou nos autos, sob Id. 207067364, que as custas haviam sido regularmente pagas
, não havendo qualquer pendência a ser sanada. A sentença, contudo, ignorando tal circunstância, considerou que a parte não havia promovido o recolhimento, determinando o cancelamento da distribuição e a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.

Na verdade,
o recolhimento foi realizado, juntado e certificado pela serventia
, cumprindo integralmente o que exige o art. 290 do CPC.

Desse modo, tenho que não andou bem o MM. Juiz ao indeferir a inicial, ao passo que houve a devida demonstração do recolhimento das custas antes mesmo da determinação judicial.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -

DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA – EXTINÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM NÃO VERIFICADA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS TEMPESTIVAMENTE – AFRONTA AO ACESSO À JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo descumprimento de ordem judicial ao ponto de culminar com a extinção do feito, haja vista que a parte veio aos autos e cumpriu o determinado, trazendo aos autos documentos para comprovar o seu estado de hipossuficiência financeira e obter a gratuidade de justiça, imperiosa a anulação da sentença de extinção do feito, sob pena de obstruir o acesso à justiça.”
(TJMT, RAC n. 0001893-37.2018.8.11.0091, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.07.2020)

“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO CONFIGURADO - VALOR DA CAUSA - MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA - POSSIBILIDADE DE NOVA EMENDA - COMPLEMENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Cumprida a determinação emanada do juízo, quanto a emenda da inicial, dentro do prazo legal e antes da prolação da sentença, incorreta se mostra a decisão que conclui pela inépcia da inicial por falha na proclamação do valor da causa, mesmo porque pode ocorrer mais de uma determinação de emenda da inicial, se a primeira correção não foi inteiramente satisfatória.
(RAC n. 6909/2011, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.07.2011)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026